Tribunal: CARF
Processo: 13819.908436/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908436/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.637 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
DAICOLOR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2006
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO DE ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida pela unidade de origem a análise do direito creditório
por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o
processo àquela unidade para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação da Súmula CARF no 84, afastando a premissa de
impossibilidade de utilização de crédito de indébito de estimativa em compensações e
determinando o retorno do processo à DRF de origem para que seja ali examinado o mérito em
sua íntegra.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908436/2009-12
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908436/2009-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
141/151) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação constante da DCOMP
32625.73362.070207.1.3,04-6000, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no montante de R$ 50.234,74, tendo em vista que os valores do DARF informado como origem
do crédito, de período de apuração 31/10/2006, data de arrecadação 30/11/2006, código de
receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
- ESTIMATIVA MENSAL) e valor total de R$ 50.234,74, informado como origem do crédito,
conforme art. 10 da IN SRF no 600/2005, não podem ser utilizados em compensações que não
tenham como crédito o saldo negativo do referido tributo ao final do período de apuração.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 13/23), conforme relatado no
acórdão recorrido, a contribuinte alegou, em síntese do necessário, que:
1. Os artigos 165 e 170 do CTN, artigo 10 da IN-SRF-no 600/2005 e
art.74 da Lei 9.430/96 não podem ser utilizados como fundamentação
no presente caso, uma vez que tais dispositivos não foram violados;
2. A negativa de homologação é descabida por ter sido demonstrado que
as compensações foram feitas de forma legítima;
3. Os dispositivos constantes do Despacho Decisório não guardam
nenhuma correlação com a não homologação da declaração de
compensação;
4. Há cerceamento do direito de defesa pois dos três fundamentos legais
constantes do Despacho Decisório, nenhum é válido para decidir a
causa;
5. De acordo com o Texto Constitucional, art.153, III e §2o, I, compete à
União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer
natureza e referido imposto será informado pelos critérios de
generalidade, universalidade e progressividade;
6. Da simples leitura dos artigos da IN 600 e IN 900 podemos verificar
que é direito legítimo do contribuinte compensar-se de créditos
devidos, inclusive por pagamento a maior de IRPJ, CSLL para pagar
tributos administrados pela RFB;
7. Em nenhum momento a autoridade fiscal demonstrou de forma cabal
as infrações cometidas ao utilizar-se daquele instituto;
8. O ônus da prova cabe à autoridade fiscal para demonstrar o não
atendimento da norma que justificasse a negativa de homologação;
9. Eventuais imposições limitativas, como se verifica “in casu”, devem
ser rechaçadas por manifesta ilegalidade;
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908436/2009-12

10. Existe jurisprudência do Conselho de Contribuintes no sentido de que
deve prevalecer o princípio da verdade material; (transcreve ementas
dessa jurisprudência)
11. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.
No acórdão a quo, em breve síntese:
1. Reconheceu-se que é possível a utilização de crédito de estimativa mensal
em compensação;
2. Considerou-se correto o enquadramento legal utilizado, com a ressalva de
que o entendimento expresso no art.10 da IN-SRF-600/2005 encontrava-se
superado;
3. Entendeu-se não ter havido cerceamento do direito de defesa;
4. Afastou-se a aplicação do entendimento exarado em jurisprudências
administrativas trazidas pelo sujeito passivo;
5. Uma vez superada a questão da utilização de crédito de pagamento indevido
ou a maior de estimativa mensal em compensação, verificou-se na DCTF 2o
semestre/2006 que não foi declarado débito de estimativa IRPJ outubro/2006,
o que faz com que todo o pagamento efetuado (R$ 50.234,74) revele-se
indevido;
6. Contudo, observou-se que o montante do DARF informado como origem do
crédito da compensação em tela foi utilizado, ao menos parcialmente, na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, o que afastaria
os requisitos legais de certeza e liquidez do referido crédito para utilização na
compensação em questão.
Ciência do acórdão DRJ em 07/04/2016 (folha 157). Recurso voluntário
apresentado em 09/05/2016, segunda-feira (folhas 158, 159, 160 e 337).
A recorrente, às folhas 160/179, em síntese do necessário, alega:
1. Que os artigos 165 e 170 do CTN, artigo 10 da IN-SRF-no 600/2005 e
art.74 da Lei 9.430/96 não podem ser utilizados como fundamentação no
presente caso, uma vez que tais dispositivos não foram violados;
2. Que realizou um pagamento a maior a título de IRPJ, havendo direito de
restituição também “o crédito derivado de saldo negativo, que nada mais
é do que um pagamento a maior de tributo através do regime de
pagamento por estimativa de empresas tributadas pelo Lucro Real”;
3. Que o crédito é líquido e certo “através do próprio reconhecimento da
Receita Federal do Brasil, ao constar nos seus sistemas o registro do
DARF devidamente recolhido”, apresentando jurisprudência do CARF que
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908436/2009-12

afirma ser a apresentação conjunta de DIPJ, DCTF e DARF de
recolhimento suficientes para provar a existência do crédito;
4. Que a decisão do acórdão recorrido foi contraditória, pois admite que é
possível a utilização de crédito de estimativa mensal em compensação e
que o artigo 10 da IN-SRF-600/2005 deixa claro que não é possível
utilizar crédito de estimativa mensal em compensação;
5. Que o artigo 10 da IN-SRF-600/2005 é norma que “foi a muito tempo
revogada” por norma mais benéfica ao contribuinte, devendo ser aplicada
ao tema ora pautado, conforme designa o artigo 106, inciso II do Código
Tributário Nacional;
6. Que é cristalino que a Instrução Normativa não pode limitar o direito de
compensar “tendo em vista sua limitação normativa sendo somente
normas interpretativas”;
7. Que “o deslize do agente julgador foi tamanho que desconsiderou o
próprio entendimento fazendário” manifestado na Solução de Consulta
Interna COSIT no 19/2011;
8. Que ocorreu prescrição intercorrente do âmbito do processo administrativo
em questão.
Cita jurisprudência administrativa e judicial para corroborar seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Quanto à suposta falha de fundamentação legal do despacho decisório, entendo
que o acórdão a quo tratou do tema de forma suficiente, de forma que adoto tal entendimento e o
transcrevo em suas partes relevantes:
A vedação à utilização de crédito de estimativa mensal em compensação deixou
de existir com a publicação da IN-RFB-900/2008, vigente a partir de 01/01/2009.
Por outro lado, houve alteração no entendimento da Receita Federal do Brasil –
RFB por intermédio de manifestação de seu Órgão Central encarregado de
uniformizar a aplicação da legislação tributária. Nesse sentido, entende-se que a
permissão para a utilização de crédito de estimativa mensal em compensação deve ser
estendida aos PER/DCOMP`s originais transmitidos durante o período de vedação e
aos PER/DCOMP`s retificadores transmitidos após a entrada em vigor da IN-RFB-
900/2008, desde que estes se refiram a PER/DCOMP`s originais apresentados no
período de vedação e que se encontrassem pendentes de decisão administrativa à data
de vigência da IN-RFB-900/2008.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908436/2009-12

Dessa maneira, considerando que inexistia decisão administrativa relativamente
ao PER/DCOMP 32625.73362.070207.1.3.04-6000 em 31/12/2008, é possível a
utilização de crédito de estimativa mensal em compensação.
(...)
No que se refere ao artigo 165 do CTN, o qual trata do direito à restituição, há
necessidade do contribuinte possuir o direito à restituição para que o crédito utilizado
em declaração de compensação seja líquido e certo nos termos do caput do art.170 do
mesmo CTN. Dessa maneira, correto o enquadramento legal utilizado.
Quanto ao art.10 da IN-SRF-600/2005, trata-se de vedação da legislação à
utilização de crédito de estimativa mensal em compensação. Na verdade, tal matéria
encontra-se superada como já analisado nesse julgamento.
A respeito do art.74 da Lei 9.430/96, tal dispositivo traz as normas que servem
de base para a autoridade administrativa e ao contribuinte no que se refere aos créditos
passíveis ou não de serem utilizados em compensação, bem como o trâmite do
processo administrativo decorrente de não homologação da compensação. Assim,
correto o enquadramento legal utilizado.
Quanto à jurisprudência administrativa trazida aos autos, também suficientes os
argumentos do acórdão recorrido, do qual adoto as razões e transcrevo:
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo,
porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se
sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
..............
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;”
Veja-se também os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão
em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
A jurisprudência judicial mencionada, da mesma forma, só tem efeito nos
processos em que as decisões foram proferidas, sendo aplicáveis em tais decisões considerando
suas especificidades.
No que se refere à prescrição intercorrente alegada, conforme a recorrente
demonstrou conhecer, é matéria objeto de súmula no CARF:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908436/2009-12

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente dedica-se longamente a contestar o acórdão de piso no que se refere
à impossibilidade de utilizar créditos de pagamentos indevidos ou a maior de estimativas em
compensações que não tenham como crédito o saldo negativo do referido tributo ao final do
período de apuração, não obstante o acórdão recorrido ter claramente afastado tal premissa.
Desta forma, cabe reanalisar a questão.
O Despacho Decisório emitido pela DRF de origem e o acórdão recorrido
apresentam entendimento ultrapassado quando afirmam que foi constatada a improcedência do
crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de
pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado
na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período.
Isto porque, tendo em vista a publicação da Solução de Consulta Interna no 19 –
Cosit, de 5/12/2011, que homogeneizou o entendimento da RFB a respeito da possibilidade de
restituição ou compensação de pagamentos indevidos de estimativas, conforme ementa transcrita
a seguir, é cabível a análise da existência do direito creditório pleiteado pela contribuinte na
DCOMP em análise.
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Isto posto, verifica-se que, pela Solução de Consulta supra, restou decidido pela
aplicação do disposto no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que passou a permitir a
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908436/2009-12

compensação de pagamentos indevidos de estimativas, aos processos pendentes de decisão
administrativa. Tal entendimento é consolidado na Súmula CARF no 84: É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
Após afastar esta premissa, o acórdão recorrido considera que o crédito de
pagamento indevido ou a maior da estimativa em questão não apresenta liquidez e certeza,
demonstrando que o saldo negativo do ano calendário de 2006 foi composto por parte do valor
do DARF origem do crédito em tela. De fato, tendo sido computado, ainda que parcialmente, o
montante do referido pagamento na apuração do saldo negativo do ano calendário em questão, é
possível que tais valores já tenham sido objeto de compensação ou restituição, devendo tais
hipóteses serem verificadas para impedir eventual utilização em duplicidade do referido crédito.
Assim, considerando a evidente incompreensão do teor do acórdão recorrido por
parte da interessada, no que se refere ao afastamento da tese da impossibilidade de utilização de
crédito de estimativas em compensações, bem como a necessidade de se verificar a efetiva
existência e eventual utilização do crédito em questão, que restou inconclusiva no referido
acórdão em relação ao montante de crédito efetivamente utilizado, como medida saneadora, para
que não haja supressão de instância no julgamento, já que a análise do mérito foi interrompida no
Despacho Decisório, deve o processo retornar à DRF que proferiu o referido despacho que
originou a lide para que, afastada a premissa de impossibilidade de utilização de crédito de
indébito de estimativa em compensações, seja o mérito analisado na íntegra naquela unidade de
origem.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso, para
aplicação da Súmula CARF no 84, afastando a premissa de impossibilidade de utilização de
crédito de indébito de estimativa em compensações e determinando o retorno do processo à DRF
de origem para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital